Tribunal: STJ
Processo: 2751295-27.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978962 - MG(2025/0243485-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GUSTAVO MATOS DE ARAUJO LOPES
AGRAVANTE
: TATIANA KELLY DE PAULA LOPES
ADVOGADOS
: LUDMILA BRUNA PALHARES DA SILVA - MG194957
GUSTAVO MATOS DE ARAÚJO LOPES - MG121924
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO MENDES VIEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADA
: DAIANE APARECIDA SEVERIANO - MG106343
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA SOBRE O
VALOR
DA
CAUSA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME FÁTICO.
SÚMULA N. 284/STF.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial que não indica o
dispositivo de lei federal supostamente violado para amparar a tese de
incidência de juros de mora sobre o valor da causa (base de cálculo dos
honorários advocatícios). Incidência da Súmula n. 284/STF.
3. A revisão do enquadramento da sucumbência, se recíproca ou não,
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada na via do recurso especial. Inteligência da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d7eceee-9fba-470f-945c-e781280ded4f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978962 - MG(2025/0243485-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GUSTAVO MATOS DE ARAUJO LOPES
AGRAVANTE
: TATIANA KELLY DE PAULA LOPES
ADVOGADOS
: LUDMILA BRUNA PALHARES DA SILVA - MG194957
GUSTAVO MATOS DE ARAÚJO LOPES - MG121924
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO MENDES VIEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADA
: DAIANE APARECIDA SEVERIANO - MG106343
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA SOBRE O
VALOR
DA
CAUSA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME FÁTICO.
SÚMULA N. 284/STF.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial que não indica o
dispositivo de lei federal supostamente violado para amparar a tese de
incidência de juros de mora sobre o valor da causa (base de cálculo dos
honorários advocatícios). Incidência da Súmula n. 284/STF.
3. A revisão do enquadramento da sucumbência, se recíproca ou não,
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada na via do recurso especial. Inteligência da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GUSTAVO MATOS DE ARAUJO LOPES e
TATIANA KELLY DE PAULA LOPES contra a decisão que negou seguimento ao recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, "a", da Constituição
art. 105,
Federal, impugna acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais assim ementado:

"CUMPRIMENTO SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - ACOLHIDA EXCESSO
CONDENAÇÃO VALOR DA CAUSA ATUALIZADO CORREÇÃO MONETÁRIA -
INCIDÊNCIA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA - PROPORÇÃO
50% PARA CADA PARTE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - CONDENAÇÃO
DO EXECUTADO - SÚMULA 519 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula no 14 do STJ, arbitrados os honorários advocatícios
em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir
do respectivo ajuizamento.
Documento eletrônico VDA54445395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:33
Código de Controle do Documento: d0ae7f78-a95d-4b3a-9978-92b9570f1918

Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia desde que haja
mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se
verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da
sentença (STJ, Agint nos EDcl no
J.
DJe
REsp 1639252/RJ,
21/09/2017,
.
29/09/2017)
A jurisprudência do STJ possui entendimento vinculante no sentido de que,
'no caso de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial,
cabe arbitrar honorários advocatícios em favor do executado' (Tema 410).
Nos termos da Súmula no 519 do STJ, 'Na hipótese de rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários
advocatícios', assim, se não cabe quando a rejeição é integral, evidente que
tampouco no caso de acolhimento parcial.
Decisão mantida.
Recurso desprovido." (e-STJ fl. 1008)

Embargos de declaração acolhidos (e-STJ fls.
) apenas para
1041/1047
majorar os honorários de sucumbência.
Os recorrentes apontam a violação dos arts. 489, § 1o, incisos III e IV, 86 e
1.022 do Código de Processo Civil.
Preliminarmente, sustentam a nulidade do acórdão por negativa de
prestação jurisdicional. Argumentam que, apesar da oposição de embargos de
declaração, o Tribunal de origem não enfrentou pontos fundamentais acerca da
aplicação dos juros para fins de atualização do valor e da necessária distribuição
proporcional dos ônus sucumbenciais, mantendo omissões sobre fundamentos
relevantes para o deslinde da controvérsia.
Quanto ao mérito da atualização do débito, defendem a incidência de juros
sobre o valor da causa para fins de sua atualização desde o ajuizamento dos embargos
à execução. Argumentam que a dívida se encontra pendente e não garantida há mais
de 10 (dez) anos, de modo que a negativa de aplicação dos juros sobre a base de
cálculo da verba honorária configuraria flagrante injustiça e prejuízo aos credores.
Por fim, insurgem-se contra a condenação exclusiva ao pagamento de
honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença. Sustentam violação do
do CPC, ao argumento de que, tendo ocorrido
art. 86
o acolhimento apenas parcial da impugnação, configurou-se a sucumbência recíproca.
Pugnam, assim, pela distribuição proporcional da verba sucumbencial na proporção
de 50% (cinquenta) para cada parte, em vez da fixação de honorários exclusivamente
em favor do patrono do executado.
Contrarrazões às e-STJ fls. 1098/1108.
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso merece prosperar em parte.
Inicialmente, não se verifica a existência de omissão ou ausência de
fundamentação no acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou expressamente
ambas as questões devolvidas pelos recorrentes no agravo de instrumento: tanto o
pedido de incidência de juros de mora sobre o valor da causa - base de cálculo dos
Documento eletrônico VDA54445395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:33
Código de Controle do Documento: d0ae7f78-a95d-4b3a-9978-92b9570f1918

honorários advocatícios -, quanto a pretensão de redistribuição proporcional dos ônus
sucumbenciais.
Com efeito, a Corte
consignou que,
a quo
"ao contrário do que alegam os
(e-STJ fl. 1.011),
agravantes, não incidem juros sobre a atualização do valor da causa"
e, quanto aos honorários, concluiu que "não há previsão legal de fixação em benefício
do exequente, por ocasião do julgamento da impugnação, pois os honorários já são
(e-STJ fl. 1.013), invocando, ainda, a
e
devidos na fase executiva"
Súmula n. 519/STJ
o Tema n. 410/STJ.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. A esse
respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

No tocante à pretensão de incidência de juros de mora sobre o valor da
causa utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, as razões do
recurso especial estão deficientes. Os recorrentes não indicam o dispositivo de lei
federal que supostamente teria sido violado pelo acórdão recorrido para amparar a
referida tese. Limitam-se a sustentar genericamente que "devem ser aplicados os juros
em questão para fins de atualização devida do valor, desde o ajuizamento dos
(e-STJ fl. 1.086), sem apontar qual norma infraconstitucional
embargos à execução"
teria sido contrariada.
Incide, na espécie, o óbice da
aplicável por analogia ao
Súmula n. 284/STF,
recurso especial: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"
Por fim, quanto à alegada violação do
do CPC, os recorrentes
art. 86
sustentam que, acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença,
deveria haver distribuição proporcional dos honorários de sucumbência.
Ocorre que o Tribunal de origem, examinando as peculiaridades do caso
concreto, concluiu que,

"em que pese a decisão declare o acolhimento parcial da
impugnação, em verdade, acolheu totalmente, uma vez que reconheceu o
excesso, no entanto, somente fixou valor diverso ao apresentado pelo
Aliás, fixou valor inferior, portanto, ele não
impugnante/agravado.
sucumbiu" (e-STJ fl. 1.014).

Documento eletrônico VDA54445395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:33
Código de Controle do Documento: d0ae7f78-a95d-4b3a-9978-92b9570f1918

Rever tal conclusão - isto é, aferir em que medida cada parte efetivamente
restou vencedora ou vencida no incidente de impugnação - demandaria
necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada na instância excepcional, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor do proveito econômico, os quais devem ser majorados para o
patamar de 13% (treze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:33
Código de Controle do Documento: d0ae7f78-a95d-4b3a-9978-92b9570f1918

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.978.962 / MG
Número Registro: 2025/0243485-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242751287001
10000242751287002
10000242751287003
10000242751287004
10000242751287005
10000242751287006
10000242751287007
10000242751287008
10398282320138130024 27512952720248130000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUSTAVO MATOS DE ARAUJO LOPES
AGRAVANTE : TATIANA KELLY DE PAULA LOPES
ADVOGADOS : GUSTAVO MATOS DE ARAÚJO LOPES - MG121924
LUDMILA BRUNA PALHARES DA SILVA - MG194957
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO MENDES VIEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADA
: DAIANE APARECIDA SEVERIANO - MG106343
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55295473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:52
Código de Controle do Documento: 419a878d-fba2-499b-988f-2bdeeefff06d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:52
Código de Controle do Documento: 419a878d-fba2-499b-988f-2bdeeefff06d